Tribunal: STF
Processo: MS 32096
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ingresso como litisconsorte passivo necessário. Ilegitimidade para figurar no polo passivo. Índole subjetiva do mandado de segurança. A decisão do presente writ não tem o condão de atingir o patrimônio jurídico dos agravantes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Em razão da índole subjetiva da ação de mandado de segurança, os efeitos da decisão proferida nesse writ irá repercutir somente sobre direitos relacionados com a matrícula defendida pelo impetrante, qual seja, a de nº 104.699 – com a qual o registro de Matrícula 17.748 (de interesse dos agravantes) não se relaciona.



    2. Não há lesão ou ameaça de lesão ao direito de propriedade dos agravantes no presente mandamus.



    3. Agravo regimental não provido.